Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-53.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700311-53.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADAIAS MACHADO ALVES RECORRIDO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que, por meio da decisão ID 73149849, foi deferida pelo Juízo de origem a nomeação de advogado dativo em favor do autor, ora recorrente, nos termos da Lei Distrital no 7.157/2022, regulamentada pelo Decreto Distrital de no 43.821/2022, diante da obrigatoriedade de representação da parte para fins recursais, prevista na Lei no 9099/95, sendo determinado o encaminhamento dos autos ao Programa Justiça Mais perto do cidadão. Por meio da certidão ID 73149850, foi designado o advogado Clovis Coelho da Silva, OAB/DF 75797, no sistema Justiça Mais Perto do Cidadão. O autor, ora recorrente, por meio de seu advogado dativo constituído apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, ID 73149858, e interpôs Recurso Inominado, ID 73151813. Por meio da decisão ID 73167927, foi determinado ao recorrente anexar documentação para fins de concessão da gratuidade de justiça requerida, no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de indeferimento. O recorrente deixou transcorrer "in albis" o referido prazo, conforme certidão ID 73630515, sendo proferida a decisão ID 73973274, indeferindo a gratuidade de justiça e determinando a intimação do recorrente para no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, proceder o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Houve nova certificação de decurso de prazo sem manifestação pelo recorrente, conforme certidão ID 74219330. É o relatório. Decido. O advogado dativo nomeado pelo Juiz tem o dever de atuar com diligência e dentro dos prazos estabelecidos, sob pena de responsabilização. A inércia do referido advogado pode dar ensejo ao não conhecimento do Recurso Inominado, configurando deserção, causando prejuízo ao constituinte, como aconteceu nestes autos. Ante o exposto oficie-se a OAB e a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, responsável pelo programa Justiça Mais Perto do Cidadão, encaminhando cópia da presente decisão e dos documentos mencionados, para apuração dos fatos e providências cabíveis relativas ao Dr. Clovis Coelho da Silva, OAB/DF 75797. Intime-se o recorrente por meio de telefone via whatsapp (61- 998180-4079), noticiando quanto aos fatos acima descritos, bem como para regularizar sua representação processual, constituindo novo patrono ou manifestando-se quanto ao eventual interesse na nomeação de outro advogado dativo. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília/DF, 23 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito